Tribunal: TJSP
Processo: 2216853-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Cumprimento de sentença. Pedido de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais.
Honorários contratuais. Hipótese em que não há notícia de trânsito em julgado. Não sendo o caso de expedição de mandado de levantamento ou precatório, não se trata também de apreciar o pedido de reserva quanto aos honorários advocatícios.
Honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Cumprimento de sentença. Pedido de reserva de honorários contratuais e sucumbenciais.
Honorários contratuais. Hipótese em que não há notícia de trânsito em julgado. Não sendo o caso de expedição de mandado de levantamento ou precatório, não se trata também de apreciar o pedido de reserva quanto aos honorários advocatícios.
Honorários sucumbenciais. Ausência de trânsito em julgado e existência de procuradores que atuaram no início do andamento processual com poderes revogados. A fim de evitar tumulto ao andamento processual a medida ser postulada em ação autônoma. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2216853-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESPÓLIO DE GIRSZ ARONSON E OUTROS, NAID MANDRA ARONSON
(INVENTARIANTE) e MACHIONI ADVOGADOS, é agravado HSBC BANK
BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216853-08.2019.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2216853-08.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Espólio de Girsz Aronson e Machioni Advogados
Agravado: HSBC Bank Brasil S/A. Banco Múltiplo
Juíza de Direito: Dra. Renata Barros Souto Maior Baião
Voto no 38.717
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expurgos inflacionários.
Plano Verão. Cumprimento de sentença. Pedido de reserva
de honorários contratuais e sucumbenciais.
Honorários contratuais. Hipótese em que não há notícia de
trânsito em julgado. Não sendo o caso de expedição de
mandado de levantamento ou precatório, não se trata
também de apreciar o pedido de reserva quanto aos
honorários advocatícios.
Honorários sucumbenciais. Ausência de trânsito em
julgado e existência de procuradores que atuaram no início
do andamento processual com poderes revogados. A fim de
evitar tumulto ao andamento processual a medida ser
postulada em ação autônoma. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Machioni Advogados e Espólio de Girz Aronson interpuseram agravo de
instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, requerido por
Espólio de Girz Aronson contra HSBC Bank Brasil S/A. Banco Múltiplo, que
indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais e de sucumbência feito por
Machioni Advogados (fl. 1022):
“Vistos.
Fls. 741/743: ciência da juntada do contrato de honorários
advocatícios. Anoto, contudo, que eventual inadimplemento dos
honorários deve ser objeto de ação própria.
Ante o silêncio (fls. 737-verso) dos advogados indicados na
decisão de fls. 734, cumpra-se aquela excluindo-os do cadastro.
No mais, aguarde-se baixa dos recursos pendentes.
Intime-se”.
Opostos embargos de declaração (fl. 1026), foram eles rejeitados (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216853-08.2019.8.26.0000
3
1028):
“Vistos.
Fls. 748/749: indefiro o pedido de reserva de valores. Tal como
constou da decisão de fls. 744 eventual inadimplemento de honorários
advocatícios contratuais deve ser objeto de lide própria.
No mais, aguarde-se baixa definitiva dos recursos pendentes.
Intime-se”.
Em suas razões, alega a parte agravante a nulidade da decisão agravada
pela ausência de fundamentação (art. 11, do CPC/2015). Sustenta que a decisão
agravada não poderia ter negado seu pedido, tendo em vista o disposto no art. 22,
§4o, da Lei no 8.906/94. Afirma que a legitimidade do espólio “decorre do interesse
conjunto em ver cumprido o contrato e dos advogados em ver cumprida (sic) o
direito assegurado pela lei”.
Sem pedido de efeito suspensivo, o agravado não ofertou resposta (fl.
220).
A parte agravante fez juntar a cópia integral dos autos de origem (fls.
225/1029).
É o relatório.
Trata-se de pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais e
sucumbenciais formulado por Machioni Advogados nos autos do pedido de
cumprimento de sentença (fl. 993 fl. 741 do processo de origem).
Em relação aos honorários advocatícios contratuais, não prospera a
pretensão recursal, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
Com efeito, não se desconhece que a prestação de serviço profissional
assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (art. 22,
caput, da Lei no 8.906, de 04 de julho de 1994).
De acordo com o §4o do referido artigo, se o advogado fizer juntar aos
autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento
ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução
da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216853-08.2019.8.26.0000
4
No caso concreto, não há nos autos notícia do trânsito em julgado tanto
da decisão de liquidação como da decisão que desacolheu a impugnação ofertada
pelo ora agravado, estando ambas as decisões com recursos pendentes para as Cortes
Superiores, ressaltando que a contratação envolvendo o espólio de Girsz Aronson e
Machioni Advogados tem cláusula “ad exitum” (fl. 1021).
Portanto, não sendo o caso de expedição de mandado de levantamento
ou precatório, não se trata também de apreciar o pedido de reserva quanto aos
honorários advocatícios.
No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, a
irresignação recursal também não merece ser acolhida.
No caso concreto, além da ausência do trânsito em julgado, há
peculiaridades que devem ser levadas em consideração, mormente a existência de
procuradores que atuaram no início com poderes revogados.
Com efeito, não deve ser feita reserva nos autos originários para evitar
tumulto ao andamento processual, tendo em vista que houve revogação de mandato
outorgado ao Dr. Marlon José de Oliveira, devendo a medida ser postulada em ação
autônoma (fls. 930/931).
Além disso, é impositivo destacar que, ao contrário do que refere o
escritório de advocacia, não há nos autos qualquer elemento de prova demonstrando
a concordância do espólio tanto em relação à reserva dos honorários contratuais
como dos honorários sucumbenciais, estes integralmente em favor do escritório de
advocacia, ora agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator